Tribunal: CARF
Processo: 11070.002512/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11070.002512/2007-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
VOLNI ABREU DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL DE DEPENDENTE.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
As contribuições à previdência oficial pagas em nome de dependentes somente
podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual quando estes possuírem
rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 45/52) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2004.
O lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Previdência Oficial, Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de
Despesa com Instrução, conforme detalhado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 55/57) cujos argumentos
foram resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 97/99):
1. A auditora sustenta que o contribuinte pleiteia dedução indevida de base de cálculo
nos seguintes termos: A previdência oficial informada nos pagamentos efetuados se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002512/2007-88
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002512/2007-88

refere ao INSS dos dependentes e somente pode ser deduzida se esses dependentes
tiverem rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste anual.
2. É cediço que a contribuição previdenciária pode ser exercida de diversas formas,
previstas na Lei n° 8.213, de 1991, dentre essas, a contribuição de segurado facultativo,
disposto no artigo 13 da referida lei.
3. Ocorre que, pelo fato de os dependentes serem estudantes, sem renda própria,
portanto, dependentes financeiramente do pai, o impugnante, com o fito de assegurar
futura aposentadoria para eles, efetuou o cadastramento deles junto à previdência oficial
na forma facultativa, para fins de não haverem perdas temporais durante o período
estudantil.
4. Não obstante, o artigo 11 do Decreto n° 5.844, de 1943, estabelece que para a
dedução, se faz necessário que o dependente tenha percebido rendimento tributável,
conforme afirma a auditora.
5. Por outro lado, cumpre explicitar que em tal ano-base, não houve pagamento de
contribuição previdenciária para a pessoa do impugnante, mas somente para os
dependentes, corrigindo-se o valor antes declarado de R$ 1.801,58 para o valor real
pago de R$ 1.664,00, conforme documentos anexos.
O artigo 8°, II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995, apenas prevê, de forma geral, o direito à
dedução relativa às contribuições para a previdência social da União, do Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Em vista do exposto, o impugnante requer que seja acolhida a impugnação,
recalculando-se o débito fiscal, considerando-se o valor de R$ 1.664,00 pagos à
previdência oficial no ano-base de 2004.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/STM em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL DE DEPENDENTE.
Somente podem ser deduzidas as contribuições à previdência oficial pagas em nome do
dependente, cujos rendimentos próprios sejam tributados em conjunto com os do
declarante.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/05/2010 (e-fls. 100), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/06/2010 (e-fls. 101/105) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação conforme trechos a seguir reproduzidos:
Conforme mencionado anteriormente, a resposta desse manual juntado pela recorrida,
não é baseado em dispositivo legal, consiste em meras interpretações subjetivas, em
descompasso com o que preconiza a legislação pátria. Vale aqui transcrever a máxima
da hermenêutica jurídica, em relação ao Direito Público, que “o que a lei não limita, não
cabe ao interprete limitar”. Pois se trata de dedução de contribuição a previdenciária
oficial, prevista em lei, paga pelo declarante (titular) de seus rendimentos tributáveis.
No entanto, a resposta do manual da Receita Federal, foi feita com um paradigma de
que: para se contribuir a previdência oficial somente ocorreria se o dependente tivesse
rendimentos tributáveis. É cediço que, a contribuição previdenciária oficial pode ser
exercida de diversas formas, prevista na lei n° 8.213/91, dentre essas a contribuição de
segurado facultativo, disposto no art. 13 da referida lei.
Reafirmando que, o art. 8°, II, “d”, da lei n° 9.250/ 95, apenas prevê de forma geral o
direito a dedução relativa às contribuições para a previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002512/2007-88

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 1.801,58
apurada no lançamento. As demais infrações não foram impugnadas pelo contribuinte.
Cabe reproduzir a motivação indicada no Auto de Infração pela autoridade fiscal
(e-fls. 48):
A previdência oficial informada nos pagamentos efetuados se refere ao INSS dos
dependentes e somente pode ser deduzida se esses dependentes tiverem rendimentos
tributáveis informados na declaração de ajuste anual.
Assim tais valores foram excluídos das deduções da base de cálculo.
O Colegiado a quo manteve a infração em exame, corroborando as razões
expostas pelo auditor (e-fls. 99):
O contribuinte requer que seja restabelecido o valor da contribuição previdenciária
oficial recolhida por sua cônjuge Laura Oliveira dos Santos e de seus filhos Rafael
Oliveira dos Santos e Luciano Oliveira dos Santos, declarados como seus dependentes
no ano-calendário em litígio.
Com relação ao assunto, assim esclarece o Manual de Perguntas e Respostas Imposto de
Renda Pessoa Física, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seu sítio na internet,
a saber:
312 - O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou privada
paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios, os quais sejam tributados em
conjunto com os do declarante.
(...)
No caso, foram efetuados recolhimentos facultativos ao INSS, relativos aos dependentes
do contribuinte, no entanto, não constaram, na declaração, rendimentos próprios de
nenhum deles.
Com efeito, não merece reparos a decisão recorrida. Como pontuado no voto
condutor, as contribuições à previdência oficial pagas em nome de dependentes somente podem
ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual quando estes possuírem rendimentos próprios,
tributados em conjunto com os do declarante, o que não se verifica no presente caso (e-fls. 16).
Esse entendimento está consolidado há tempos pela Receita Federal e consta da última
publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao
exercício 2021:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
314 — A contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002512/2007-88

319 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em conjunto com os
do declarante. [...]
Da leitura do acima exposto, conclui-se que o tratamento dado ao dependente
deve ser o mesmo dado ao titular da declaração, sendo permitida a dedução do valor pago à sua
previdência oficial apenas quando houver rendimentos tributáveis próprios sujeitos ao ajuste
anual. Tal entendimento encontra amparo no art. 74, I, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Assim, inexistindo rendimentos tributáveis de dependentes no caso em exame,
descabida a dedução da contribuição à previdência oficial postulada pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital